Tribunal: STF
Processo: HC 211378
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar contra decisão Monocrática proferida pela Ministra Cármen Lúcia.



    Aduz o impetrante, em síntese, a ausência de requisitos para manutenção da prisão preventiva. Afirma que poderia eventualmente ocorrer de cumprir mais pena enquanto extraditando do que a lhe seria imposta no estrangeiro. Acrescenta que sua condenação estaria prescrita e que o Estado requerente não apresentou documentação apta à efetivação da extradição até a presente data. 



    Requer, liminarmente, a concessão da prisão liminar ao impetrante até o julgamento final da ordem. No mérito, requer a concessão do writ para responder ao processo de extradição em liberdade, ou, em segregação domiciliar monitorada. 



    É o relatório.



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal, em 17.2.2016, nos autos do HC 105.959, reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte.



    Na espécie, o impetrante manejou o HC 211.378/DF contra decisão monocrática proferida por Ministra deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do PPE 928.



    Assim dispõe a Súmula deste STF n. 606: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.”  



    No entanto, “não obstante a referência à ‘decisão proferida em habeas corpus’ a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC 91.207/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 05/3/2010; HC 100.397/MG, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno,DJe de 01/7/2010; HC 100.738/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 01/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 02/12/2011.” (AgR no HC n. 115.774/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 18.11.2013.) 



    Menciono, por fim, no mesmo sentido, os seguintes julgados desta Corte Suprema:  



     



    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte.” (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 19/12/2008).  



     



    “Habeas corpus. Direito à razoável duração do processo. Pretensão parcialmente prejudicada. Súmula nº 606/STF. 1. O habeas corpus não tem passagem quando impugna ato emanado por órgão fracionário deste Tribunal. Incidência da Súmula nº 606/STF. 2. Habeas corpus não conhecido. Revogada a liminar” (HC 91.352/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Pleno, DJe 18/4/2008 – grifos no original).  



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Impetração dirigida contra decisão proferida por órgão fracionário deste Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 606/STF. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte firmou o entendimento de que ‘não cabe habeas corpus contra decisão proferida por qualquer de suas Turmas, as quais não se sujeitam à jurisdição do Plenário, pois quando julgam matéria de sua competência representam o Supremo Tribunal Federal’ (HC nº 80.375/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro  Maurício Corrêa, DJ de 23/3/01). 2. Agravo regimental não provido” (HC 113.204-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 28/02/2013 – grifos no original). 



    No caso em análise, a Ministra Cármen Lúcia registrou 



    “ No caso examinado, o Requerente demonstrou ter sido decretada por autoridade judiciária afirmada como competente a prisão do nacional italiano Rocco Morabito, cabendo ressaltar que o fato delituoso motivador da decretação da prisão pela Justiça estrangeira parece satisfazer, pelo menos na estreita medida necessária e possível nesse exame preliminar, a exigência imposta pelo postulado da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição. 



    7. Ainda em juízo sumário, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente. 



    8. Finalmente, consta da representação da Interpol que o extraditando “foi condenado por ser membro de uma associação criminosa, tipo máfia, voltada para o tráfico internacional de drogas” (fl. 4). 



    Tem-se, ainda, que “Rocco Morabito já esteve preso no Uruguai para fins de extradição à Itália. Na época, ele havia assumido a falsa identidade brasileira de Francisco Antônio Capeletto Souza” e que “sua situação migratória é irregular ou se esconde através de falsas identidades” (fl. 7). 



    Mostra-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente. 9. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de ROCCO MORABITO, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição.



    Consignou ainda a relatora não ter findado o prazo prescricional (eDOC 25, PPE 928). Acrescentou que em 24.5.2021 foi comunicada pela Interpol o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do italiano Rocco Morabito (eDOC 33, PPE 928). Nesta ocasião, considerando informações da Interpol de que o extraditando seria um dos líderes da organização criminosa italiana de tipo mafiosa denominada “Ndrangheta” e o fato dele já ter se evadido do sistema penitenciário uruguaio, deferiu o pedido de transferência do extraditando para estabelecimento prisional do Sistema Penitenciário Federal.



    Asseverou que o extraditando seria um dos foragidos mais procurados da Europa, com elementos a indicar que se trata de membro influente de uma das maiores organizações criminosas da Itália (eDOC 47, PPE 928). 



    Posteriormente frisou, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando (eDOC 76):



    O mandado de prisão preventiva para extradição em desfavor do extraditando foi expedido em 29.10.2019. Seu cumprimento somente se deu em 24.5.2021, mais de um ano meio depois, mesmo após diversas diligências realizadas pela INTERPOL.  



     Tanto demonstra a dificuldade de localização do extraditando em território nacional. Sua liberdade, nesta fase, pode frustrar eventual execução da extradição, se vier ela a ser julgada procedente.



    21. Ademais, o extraditando é “considerado fugitivo procurado para cumprimento de penas privativas de liberdade, em razão de quatro condenações criminais, todas relacionadas a tráfico internacional de substâncias entorpecentes e envolvimento com organização criminosa (tipo máfia), que lhe impuseram penas de 22 (vinte e dois), 30 (trinta), 22 (vinte e dois) e 29 (vinte e nove) anos de prisão” (fl. 3). 



    Esses fatos típicos estão previstos na legislação brasileira, pelo menos do que se pode verificar neste juízo sumário e provisório, próprio desta fase do processo (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. I, da Lei n. 11.343/06): 



    “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...) 



    Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: I - a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito”. 



    Os delitos imputados ao extraditando são graves e puníveis legalmente no Brasil com pena máxima de vinte e cinco anos, sendo classificados como de alto potencial ofensivo, nos termos da legislação brasileira. 



    22. Afirma-se, nos autos, que o extraditando seria um dos líderes de organização criminosa italiana, tendo, em 2019, se evadido do sistema penitenciário uruguaio, enquanto aguardava processo de extradição para a Itália.



    Consta dos autos, também, que “ROCCO MORABITO é um dos foragidos mais procurados da Europa, com elementos que indicam se tratar de membro influente de uma das maiores organizações criminosas da Itália”. 



    Somado a isso, a INTERPOL noticiou que, com o extraditando, “foram arrecadados diversos documentos de identificação brasileiros e uruguaios com suspeita de falsificação material e ideológica, e que serão encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal em Paraíba, para análise de instauração de inquérito policial”. 



    Essas circunstâncias demonstram os requisitos legais determinantes para a manutenção da prisão preventiva do extraditando, pelo seu alto grau de periculosidade, pela objetiva possibilidade de nova fuga e de eventual prática de crimes de falsidade no Brasil. 



    Nesse mesmo sentido o parecer da Procuradoria-Geral da República: 



    “No caso, o extraditando é procurado pela Justiça italiana desde 1995 para cumprir penas decorrentes de 4 condenações pelos crimes de tráfico de drogas e envolvimento em organização criminosa, que lhes impuseram as penas de 22, 30, 22 e 29 anos de prisão, por fatos ocorridos entre os anos de 1988 e 1994 (fls. 56/73 dos autos eletrônicos). 



    Verifica-se, ainda, que o extraditando possui perfil de alta periculosidade, ante a notícia de que seria um dos líderes da organização criminosa italiana de tipo mafiosa 'Ndranggheta', bem como por ter se evadido do sistema penitenciário uruguaio, em 2019, quando aguardava processo de extradição para a Itália.



    Registre-se, por fim, que o extraditando encontra-se custodiado em unidade do Sistema Penitenciário Federal desde 25 de maio de 2021, por estarem presentes os requisitos do art. 3º da Lei nº 11.671/08 (fls. 208/211 dos autos eletrônicos) e que, na ocasião de sua prisão, foram encontrados em seu poder diversos documentos de identificação brasileiros e uruguaios com suspeita de falsificação material e ideológica. 



    Desse modo, considerada a gravidade dos delitos imputados ao requerente, o tempo pelo qual se encontra foragido da Justiça italiana e seu perfil de alta periculosidade, há de se reconhecer que sua situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no art. 86, da Lei nº 13.445/19, razão pela qual há de ser indeferido o pedido de revogação da prisão cautelar para fins de extradição”



    A pretensão deduzida no presente habeas encontra óbice, portanto, na jurisprudência deste Tribunal. Por esse motivo, diante da ausência de comprovação, de plano, de manifesto constrangimento ilegal, o pedido formulado é manifestamente incabível. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. (art. 21,  1º, RISTF)



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de maio de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente